Tribunal: TJDFT
Processo: 0703093-97.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. NEGÓCIO JURÍDICO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DESOCUPAÇÃO DEFINITIVA. RECUSA DO LOCADOR. MONTANTE DEVIDO. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da sentença ao condenar o recorrente ao pagamento do valor dos alugueres até a data da sentença.
2. Verificada, ainda, a hipossuficiência econômica do apelante, demonstrada por seus rendimentos e pela ausência de renda atual, mostra-se adequada a concessão da gratuidade de justiça.
3. Demonstrado nos autos que o recorrente devolveu as chaves do imóvel, com manifesta intenção de retirar os bens remanescentes do local, como demonstram as conversas registradas em aplicativo de mensagens. A recusa injustificada, por parte da locadora, em franquear o acesso ao imóvel após esse marco impede que sejam impostos os respectivos encargos posteriores ao termo previsto.
3. Registre-se que a responsabilidade do locatário e de seus fiadores pelo pagamento dos alugueres e demais encargos decorrentes do negócio de locação deve encerrar-se com a efetiva entrega das chaves do imóvel locado ou a partir da demonstração de negativa injustificada de recebimento pelo locador.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.